Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-41.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZETE GOMES DOS SANTOS - CPF: 241.643.481-00 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005689-41.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido(s):

ELIZETE GOMES DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO POR FRAUDE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS COM UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, DIANTE DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais interposta pela Recorrida
ELIZETE GOMES DOS SANTOS
na qual pleiteia a restituição de valores de transferências bancárias e de empréstimos pessoais, realizadas da sua conta corrente, bem como indenização por danos morais decorrente da conduta.

2.

Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

3.

No caso, restou comprovado que o golpe fora aplicado por meio de pessoas mal-intencionadas, através de ligação telefônica, que se passaram por funcionários do banco.

4.
Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da Recorrente, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização da instituição bancária, uma vez que as operações foram realizadas pela própria parte recorrida mediante a digitação de senha pessoal.

5.
Ainda, não se pode falar, no caso, em fortuito interno, passível de responsabilização pela instituição financeira, eis ausente a comprovação da falha na prestação dos serviços.

6.
Cabe à reclamante o ônus de provar que foi o banco reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. Ônus que não se desincumbiu.

7.

Por todo o exposto, tem-se que ainda que as operações bancárias não tenham ocorrido em virtude da vontade livre da autora, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, tendo sido levadas a efeito pelo dolo de terceiros, cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio, de forma que não se pode afirmar tenha ocorrido falha na prestação do serviço.

8.
Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a sentença de procedência deve ser reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais interposta pela Recorrida
ELIZETE GOMES DOS SANTOS
na qual pleiteia a restituição de valores de transferências bancárias e de empréstimos pessoais realizados da sua conta corrente, bem como indenização por danos morais decorrente da conduta.

Ausente contestação; foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos para:

“a) Confirmar a liminar deferida; b) Determinar a restituição, do valor de R$ 17.699,25 (dezessete mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), em dobro, que corresponde a R$ 35.398,50 (trinta e cinco mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), os quais deverão ser corrigidos desde o desembolso e aplicados juros de 1% desde a data da citação; c)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação”.

O Recorrente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

A Recorrida sustenta que o Banco recorrente fez contato por ligação telefônica
“informando que sua conta bancária tinha sido fraudada, que tentaram fazer vários empréstimos e que ela deveria ir a sua agência em um caixa eletrônico para cancelar as operações
”.

Alega que foi até a agência bancária e que teria sido atendida por uma pessoa que se passou por funcionário do banco. Disse que, ao chegar em casa, verificou as transações realizadas, as quais desconhece.

Pois bem, vê-se que a recorrida sofreu chamado Golpe da Falsa Central de Atendimento, em que riminosos simulam ser da Central de Atendimento do Banco do Brasil e entram em contato com o cliente/vítima a partir de um dispositivo que mascara o verdadeiro telefone do fraudador e indica falsamente se tratar do número oficial da Central de Atendimento do Banco do Brasil.

Embora tenha sido levada a erro, verifico que a autora deveria ela ter atuado de forma mais diligente e cuidadosa quando do repasse de seus dados a terceiros, até porque é
de conhecimento comum que os bancos não pedem para acessar o aplicativo e realizar operações bancárias que exigem o uso de senha pessoal e intransferível. Também é de conhecimento comum a larga aplicação de golpes bancários para as transações bancárias.

Não o fazendo,
assumiu o risco de se ver envolvida em fraude praticada por terceiros, sem envolvimento da instituição bancária.

Com efeito, embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de fraudes praticados por terceiros, no caso concreto, o
corre que a Recorrente não teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do Recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

Nesse sentido, para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada a Recorrente.

No caso concreto, foi a falta de cautela da consumidora que contribuiu decisivamente para ocorrência da fraude, de modo a justificar o afastamento da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ESTELIONATO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. GOLPE DO MOTOBOY. DEVER DE GUARDA E ZELO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. 1. A autora narra que recebeu uma ligação, supostamente de um funcionário do banco requerido, informando que havia sido feita uma compra em seu cartão, no valor de R$ 1.733,00, perguntando se estava correto, no que respondeu que não tinha sido efetuada por ela. Foi solicitado, então, para o cancelamento dos cartões, que eles fossem entregues para um motoboy, que seria enviado pelo banco. A autora entregou o cartão, somente depois se dando conta que tinha sido vítima de um golpe. Alega que os golpistas realizaram saques de sua conta, restando um prejuízo material de R$ 3.600,00. Afirma a fragilidade do sistema antifraude do banco, pois não detectou qualquer anormalidade. Aduz que não foi tomada nenhuma providência, mesmo após comunicação da irregularidade. 2. A parte ré alega que o banco não pode ser responsabilizado, pois é impossível que alguém, sem conhecer a senha e possuir o cartão, tenha como realizar saques. Aduz que a autora entregou o cartão e que a situação não corresponde a furto, roubo ou perda do cartão, mas sim estelionato, na qual não está previsto na proposta de seguro do cartão. Sustenta que a demandante não agiu com zelo, o que configura culpa exclusiva do consumidor, hipótese de excludente de responsabilidade do artigo 14, §3o, do CDC. 3. No caso em apreço, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, hipótese prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC. Assim, não é possível aplicar a súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco, pois a autora não agiu com zelo ao entregar o cartão de crédito para terceiro. Em que pese alegado pela recorrente que em nenhum momento forneceu a senha, a entrega do cartão foi crucial para consumação da fraude. Assim, não é possível eximir a responsabilidade da demandante, ante o prejuízo obtido. 4. Sentença que merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, No 71007357080, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 20-06-2018).

Destarte, não há falar em repetição de valores, bem como ausente o dano moral reclamado, diante da ausência de conduta ilícita por parte do banco recorrente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023